Tribunal: TJSP
Processo: 1016562-75.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. HORAS EXTRAS. Constitucionalidade dos §§ 1o e 2o do art. 127 da lei do Município de Sorocaba n. 3800/1991. Ilegalidade da remuneração por serviço extraordinário a ocupante de cargo de confiança. Especificamente sobre os meses de março e abril de 2021, verbas devidas, excepcionalmente, considerando o trabalho efetivamente prestado, a boa-fé e legítima

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. HORAS EXTRAS. Constitucionalidade dos §§ 1o e 2o do art. 127 da lei do Município de Sorocaba n. 3800/1991. Ilegalidade da remuneração por serviço extraordinário a ocupante de cargo de confiança. Especificamente sobre os meses de março e abril de 2021, verbas devidas, excepcionalmente, considerando o trabalho efetivamente prestado, a boa-fé e legítima expectativa dos servidores e o entendimento equivocado da administração. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.